Tribunal: TJES
Processo: 0000291-07.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0000291-07.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
APELADO: DETROIT SEG VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OITIVA TESTEMUNHA. ROL NÃO JUNTADO AOS AUTOS. OITIVA EX OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. DUPLICATA. PROTESTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CAUSA ADJACENTE. ÔNUS DA RECORRIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE.

I - Segundo a jurisprudência do STJ é preclusivo o prazo fixado pelo juiz para a apresentação em cartório do rol de testemunhas, de modo que deve ser indeferida a oitiva das testemunhas indicadas fora do prazo estipulado pelo juízo de primeiro grau, sob pena de tratamento desigual entre as partes.

II - A juntada do rol de testemunha pela parte que pretende ouvi-las, cumpre o dever processual de prévia informação, corolário do contraditório e da ampla defesa, razão mesma pela qual, não depositado o rol no prazo concedido, inviabiliza-se a oitiva da testemunha, porquanto dela não teve conhecimento prévio a parte contrária, figurando sua oitiva como manifesta prova surpresa, vedada em nosso ordenamento, mas que acabou por ser produzida com a oitiva “de oficio” operada pelo Juízo
a quo
.

III - Impõe-se a anulação da prova produzida e, de consequência a anulação da sentença proferida -

IV - Causa madura – ausência de prova de causa subjacente à duplicata mercantil – ônus do emitente.

V - Há muito já definiu o Superior Tribunal de Justiça que, na hipótese de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa.

VI - Recurso conhecido e provido. Lide principal procedente. Reconvenção improcedente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0000291-07.2015.8.08.00

DATA DA SESSÃO: 21/03/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIS GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA,
uma vez irresignado com a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais em ação indenizatória e julgou procedente os pedidos reconvencionais de
DETROIT SEG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA – EPP,
reconhecendo a existência de negócio jurídico e impondo à apelante o pagamento de duplicata por serviços prestados.

Em sua irresignação recursal afirma a Apelante que (i) impôs o Juízo a quo error in procedendo, ante a oitiva de testemunha (informante) mesmo não juntado o rol respectivo, afirmando a impossibilidade de oitiva de ofício; (ii) vedação de prova exclusivamente testemunhal a comprovação de negócio jurídico, estando ausentes outros elementos de prova do negócio alegado; (iii) a emissão da duplicata se deu apenas após a denúncia vazia do contrato; (iv) valoração equivocada das provas, baseando-se a sentença exclusivamente n depoimento de apenas um informante, enquanto funcionário da Apelada; (v) aplicação do CDC, de onde decorre a vedação da execução de serviço não contratado; (vi) caracterização de dano moral pelo protesto indevido.

Ausentes as contrarrazões.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIS GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA,
uma vez irresignada com a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais em ação indenizatória e julgou procedente os pedidos reconvencionais de
DETROIT SEG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA – EPP,
reconhecendo a existência de negócio jurídico e impondo à apelante o pagamento de duplicata por serviços prestados.

Em sua irresignação recursal afirma a Apelante que (i) impôs o Juízo
a quo error in procedendo
, ante a oitiva de testemunha (informante) mesmo não juntado o rol respectivo, afirmando a impossibilidade de oitiva de ofício; (ii) vedação de prova exclusivamente testemunhal a comprovação de negócio jurídico, estando ausentes outros elementos de prova do negócio alegado; (iii) a emissão da duplicata se deu apenas após a denúncia vazia do contrato; (iv) valoração equivocada das provas, baseando-se a sentença exclusivamente n depoimento de apenas um informante, enquanto funcionário da Apelada; (v) aplicação do CDC, de onde decorre a vedação da execução de serviço não contratado; (vi) caracterização de dano moral pelo protesto indevido.

Ausentes as contrarrazões.

De plano assevero que a sentença comporta nulidade.

No caso dos autos, a controvérsia, em síntese, volta-se à existência de relação contratual entre as partes para prestação de serviços de vigilância pessoal, o que figuraria como um adendo ao contrato de vigilância animal então existente.

Inaugurada a fase instrutória as partes requereram apenas a produção de provas orais, tendo o Juízo
a quo
designado a audiência respectiva e determinado a juntado do rol de testemunhas no prazo de 15 dias (fl. 127).

Aberta a audiência instrutória,
nenhuma das partes havia acostado aos autos seus respectivos róis de testemunhas
.

Todavia, a despeito dessa realidade, mesmo tendo consignado em ata a não juntada do rol pela aqui Apelada,
cuidou o Juízo a quo

em colher o depoimento de testemunha ali presente, levada pela Recorrida, consignando o Magistrado estar ouvindo-a “de ofício”
e na qualidade de informante, posto que funcionário daquela Empresa (fl. 130).

Ocorre que o agir do Magistrado impõe, data vênia, clara ofensa ao devido processo legal, em especial ao princípio da ampla defesa.

Veja-se que segundo a jurisprudência do STJ “(...)
encontra-se consolidada no sentido de que é
preclusivo

o prazo fixado pelo juiz para a apresentação em cartório do rol de testemunhas (artigo 407 do CPC), de modo que deve ser
indeferida a oitiva das testemunhas indicadas fora do prazo estipulado

pelo juízo de primeiro grau, sob pena de t
ratamento desigual entre as partes.
”
(AgRg no AREsp n. 43.477/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2013, DJe de 14/2/2014.)

No mesmo sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. ERRO MÉDICO. CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA. CRIANÇA EM ESTADO VEGETATIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO. FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. AUSÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU. ATUAÇÃO EFETIVA NA SEGUNDA INSTÂNCIA. IRREGULARIDADE SANADA. DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ROL DE TESTEMUNHAS. JUNTADA APÓS O PRAZO ESTABELECIDO. PRECLUSÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

(...)

2. Designada a data da audiência de instrução e julgamento, a falta de depósito do rol de testemunhas, no prazo estabelecido em despacho, acarreta preclusão, obstando a oitiva das pessoas indicadas extemporaneamente. Precedentes.

(...)

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.649.484/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 27/3/2018.)

AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ART. 407 DO CPC. PRAZO PRECLUSIVO PARA A APRESENTAÇÃO EM CARTÓRIO DO ROL DE TESTEMUNHAS.

(...)

- Nos termos do Art. 407 do CPC, é preclusivo o prazo fixado pelo juiz para a apresentação em cartório do rol de testemunhas.

- Deve ser indeferida a oitiva das testemunhas indicadas pela agravante fora do prazo estipulado pelo juízo de primeiro grau, sob pena de tratamento desigual entre as partes.

(AgRg no Ag n. 954.677/RJ, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 6/12/2007, DJ de 18/12/2007, p. 277.)

Nesse contexto, a oitiva de testemunha a despeito da juntada do rol respectivo impõe clara ofensa ao devido processo legal, em especial ao tratamento isonômico das partes, mas não só.

A juntada do rol de testemunha pela parte que pretende ouvi-las cumpre o dever processual de prévia informação, corolário do contraditório e da ampla defesa, razão mesma pela qual, não depositado o rol no prazo concedido, inviabiliza-se a oitiva da testemunha, porquanto dela não teve conhecimento prévio a parte contrária.

Nesse contexto, a oitiva da testemunha a despeito do rol, levada à audiência de modo inadvertido por uma das partes, figura como manifesta prova surpresa, vedada em nosso ordenamento, mas que acabou por ser produzida com a oitiva “de oficio” operada pelo Juízo
a quo
.

Não se nega o poder e o dever instrutório do Magistrado, que, inclusive, revela-se amplo.

Contudo, não lhe é dado, sob esse mister, impor ofensa ao devido processo legal, especialmente a ampla defesa.

Entendo pertinente a oitiva da testemunha apresentada de inopino por uma das partes na própria audiência, deveria o Juízo
a quo
viabilizar juridicamente seu depoimento, colhendo a concordância da parte contrária ou mesmo a ela dando conhecimento da testemunha, para oitiva em nova oportunidade.

Mas assim não agiu o Juízo monocrático, colacionado aos autos verdadeira prova surpresa, impondo clara e manifesta ofensa ao devido processo legal, o que ganha contornos de peculiaridade ainda mais graves quando considerado que a sentença recorrida toma única e exclusivamente a oitiva desse informante como fundamento à improcedência dos pedidos do Apelante e procedência dos pedidos reconvencionais do Apelado.

Nestes termos, impõe-se a anulação da prova produzida e, de consequência a anulação da sentença proferida, retornado os autos à origem, pois não há que se falar em causa madura para julgamento, à luz do §3º, do artigo 1.013, do CPC.

Assim, conheço e

DOU PROVIMENTO
ao presente recurso
PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA
, retornado aos autos a origem.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA:-

Peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 28/03/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA:-

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos, respeitosamente, na finalidade de verificar as nuances do caso concreto e, após visualizar o panorama do desenvolvimento da marcha processual em primeiro grau de jurisdição, entendi da mesma forma que explicitada no Voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Substituto LUIZ GUILHERME RISSO, no sentido de declarar a nulidade da colheita de prova testemunhal, não arrolada regularmente, a tempo e modo, através de pertinente rol de testemunha, e mesmo assim, ouvida de surpresa pelo Juízo originário, circunstância que caracteriza de forma nítida o prejuízo da defesa em relação à parte contrária, além de resultar em flagrante transgressão ao princípio da paridade das armas.

Em sendo assim, verificando-se que a Sentença consignou expressamente o depoimento da testemunha não arrolada, ouvida na qualidade de informante, embasando seu juízo de conhecimento majoritariamente acerca dessa prova específica, não resta dúvida que houve prejuízo à defesa da parte contrária, devendo a Sentença de Primeiro Grau, nesse sentido, ser anulada, conforme pontuado pelo Eminente Desembargador Relator.

Entrementes, neste particular, registro parcial divergência, exclusivamente, para ressaltar que a hipótese é de ser empreendido o necessário julgamento do mérito da demanda, uma vez que encerrada a instrução probatória na origem, não havendo outras provas a serem produzidas, afigura-se imperativo que a questão meritória seja apreciada com base nas demais provas produzidas nos autos pelas partes, ante a aplicação da regra inserta no artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil (Teoria da Causa Madura).

Isto posto, ACOMPANHO PARCIALMENTE o Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator,
no sentido de anular a Sentença, divergindo, apenas, para que no caso incida a aplicação do artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, suscitando, desde já,
QUESTÃO DE ORDEM
,
no sentido de retornarem os autos ao Gabinete do Eminente Desembargador Relator para que seja proferido Voto de mérito acerca dos pedidos exordiais, em razão da necessária observância da precedência do Voto de Relatoria em detrimento dos demais Julgadores que compõem o Órgão Julgador, na forma preconizada no artigo 137, do RITJES.

É como voto, respeitosamente.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIS GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Peço o retorno dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 04/03/2023

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIS GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Sr. Presidente, no caso dos autos proferi meu voto, enquanto relator, no sentido de que fosse anulada a sentença recorrida em razão de violação ao devido processo legal, em especial ao princípio da ampla defesa, ao colher o Juízo
a quo
a oitiva de testemunha levada pela aqui Apelada à audiência, portanto, a despeito da apresentação prévia de respectivo rol de testemunhas, cerceando o direito de defesa da ora Apelante, eis que lhe imposto verdadeira prova surpresa.

Assim, anulei a sentença recorrida e determinei o retorno dos autos à origem, por entender não estar a causa madura para julgamento.

A Ilustre Colega, Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, em seu voto, entendeu, igualmente, haver necessidade de anulação da sentença por ofensa ao devido processo legal, mas divergiu, contudo, quanto ao retorno dos autos à origem, dizendo a causa madura para imediato julgamento.

Pois bem.

Ouso discordar da ilustre Colega, reafirmando meu entendimento de que a causa não encontra-se madura para julgamento.

Tal como deixei claro em minha manifestação inicial, Sr. Presidente, a prova testemunhal foi a única requerida pelas partes e mesmo não tendo sido acostado o rol de testemunhas, entendeu pertinente e necessário o Juízo
a quo
ouvir a testemunha leva pela Parte, de tal sorte que violou o processo para colher sua oitiva, e mais, foi apenas com nesse depoimento que o Juízo
a quo
fundamenta sua sentença, ou seja, o depoimento da testemunha me parece essencial ao deslinde da controvérsia, e assim, uma vez anulada a audiência instrutória, não vejo como dizer estar a causa madura para julgamento sem correr o risco de um severo prejuízo ao conhecimento da verdade real no caso presente.

Portanto, Sr. Presidente, entendo, até mesmo em nome dos poderes instrutórios do Magistrado, que não há margem a dizer estar a causa madura para julgamento, não se fazendo incidente na concretude do caso, as hipóteses do §3º, do artigo 1.013, do CPC.

Mantenho, então, meu entendimento Sr. Presidente,
DANDO

PROVIMENTO
ao recurso
PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA
, devendo retornar os autos à origem.

É como me manifesto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 11/04/2023

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Transfiro a Presidência ao Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Esse processo eu pedi vista, houve a convocação porque passou a ser julgamento estendido, e estou sendo o quarto voto, e o Desembargador Raphael o quinto.

*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Eminentes Pares, relembro que cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
,
uma vez irresignada com a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais em ação indenizatória e julgou procedente os pedidos reconvencionais de
DETROIT SEG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA – EPP
, reconhecendo a existência de negócio jurídico e impondo à apelante o pagamento de duplicata por serviços prestados.

O E. Relator,
Desembargador Substituto LUIZ GUILHERME RISSO
, ao iniciar o julgamento do presente apelo, votou no sentido de
DAR-LHE PROVIMENTO
, no sentido de que fosse anulada a sentença recorrida em razão da violação ao devido processo legal, em especial pela colheita de prova testemunhal, não arrolada regularmente, a tempo e modo, através de pertinente rol de testemunha, e mesmo assim, ouvida de surpresa pelo juízo
a quo
, circunstância que caracterizaria de forma nítida o prejuízo da defesa em relação à parte contrária, além de resultar em flagrante transgressão ao princípio da paridade das armas.

Naquela oportunidade, S. Exª foi acompanhado pelo culto
Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

Na sequência, a ilustre
Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA
, após solicitar pedido de vista, votou também pela necessidade de anulação da sentença por ofensa ao devido processo legal, mas divergiu, contudo, quanto ao retorno dos autos à origem, sustentando a incidência da causa madura para imediato julgamento,
motivo pelo qual suscitou a presente questão de ordem, no sentido de que os autos retornassem ao gabinete do culto Relator

para que fosse proferido voto de mérito acerca dos pedidos autorais.

Após pedir o retorno dos autos, o E. Relator manteve o seu posicionamento firmado anteriormente, consequentemente,
rejeitou a mencionada questão de ordem.

Foi, então, que, na sequência, solicitei vista dos autos para melhor examinar a presente controvérsia.

Após examinar os autos, bem como os fundamentos do recurso e as fundamentações trazidas nos votos que me antecederam, pedindo
vênia
ao culto Relator, acompanho o posicionamento firmado pela E. Desembargadora
Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, no sentido de acolher a questão de ordem.

De fato, a despeito da configurada nulidade ocasionada pela conduta do Magistrado
a quo
ao inquirir, de ofício, o informante que se fez presente em audiência sem que as partes não juntassem no momento oportuno o rol de testemunha, em clara ofensa ao princípio do contraditório e da ampla, entendo que a causa está madura para julgamento, impondo-se pela desnecessidade de retorno dos autos à origem, a teor do art. 1.013, § 3º, do CP.

Isto porque, em consonância com a documentação acostada aos presentes autos, verifico que a instrução processual foi finalizada tendo as partes, embora não tenha arrolado as testemunhas, apresentado diversos documentos, inclusive oferecendo os seus memoriais.

Assim, estando a causa pronta para julgamento, vale dizer, com todas as alegações e defesas atendidas, não havendo mais provas a produzir e com a instrução encerrada, o Tribunal deve apreciar o mérito da demanda.

Destarte, levando-se em consideração ainda os princípios da celeridade e da economia processual, considero que o seu mérito deverá ser apreciado por ocasião do julgamento do presente recurso, em privilégio à teoria da causa madura e até mesmo em respeito ao princípio da primazia da resolução de mérito (art. 4º, CPC).

Por todo o exposto, acolho a questão de ordem pública suscitada pela E. Desembargadora
Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA,
no sentido de que

os autos retornem ao culto Relator para analisar os pedidos formulados pelas partes, em observância ao art. 1.013, § 3º, do CPC.

É como voto.

*

QUESTÃO DE ORDEM

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Eminente Presidente, pela ordem.

Em razão da questão de ordem, li o voto que recebi de Vossa Excelência, revi o voto da doutora Ana Cláudia e do Relator, e estou refluindo no sentido de acompanhar a divergência, entendendo que realmente é o caso dos autos irem ao Relator, para que ele julgue o mérito, com a exclusão do depoimento daquela testemunha ouvida indevidamente.

Estou acompanhando a divergência na questão de ordem.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Para que seja aplicada a causa madura.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Sim, senhor, aplicando a teoria da causa madura.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Desembargador Raphael, quanto à questão de ordem.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Senhor Presidente, estou preparado para votar, não há nenhum embaraço quanto a isso. Mas só consultaria a Vossa Excelência, se é o caso de técnica neste caso de questão de ordem, e não de julgamento de mérito. Porque na verdade, o que se está discutindo nessa fase, é o retorno dos autos para apreciação da apelação, em razão da teoria da causa madura, e não propriamente o mérito da apelação.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Desembargador Raphael, a quem tenho uma grande estima, mas houve uma divergência nessa questão de ordem, que na verdade,, no início não era uma questão de ordem, era um voto divergente, e depois se tornou em questão de ordem. Então, havendo uma divergência, mesmo na questão de ordem, havendo dúvida, por uma questão de cautela, acho melhor que a gente aplique o julgamento estendido, o que depois também, será estendido no mérito.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Pois não.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Então, gostaria que Vossa Excelência mesmo que tenha oportunidade de julgar, apenas por uma questão de cautela.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Pois não. Vou acolher então a questão de ordem, Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Fica então acolhida a questão e ordem, e os autos voltarão ao gabinete do Desembargador Luiz Guilherme Risso.

Tem condições de voto, Desembargador Risso? É questão de mérito.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Não tenho Presidente.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Os autos voltarão ao gabinete do Desembargador Relator Luiz Guilherme Risso, para que aprecie o mérito da questão.

*

DATA DA SESSÃO: 25/04/2023

V O T O

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Sr. Presidente, para rememorar, destaco que trata-se de apelação cível interposta por
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA.
,
uma vez irresignada com a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais em ação indenizatória e julgou procedente os pedidos reconvencionais de
DETROIT SEG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA – EPP,
reconhecendo a existência de negócio jurídico e impondo à apelante o pagamento de duplicata por serviços prestados.

Em meu voto inicial, entendi caracterizada no caso concreto nulidade por ofensa ao devido processo legal, materializada na oitiva de testemunha levada à audiência pela aqui Apelada a despeito da apresentação prévia de respectivo rol de testemunhas, operando-se cerceando ao direito de defesa da ora Apelante, eis que lhe imposta verdadeira prova surpresa.

Assim, anulei a sentença recorrida que, inclusive, baseia-se nesse depoimento a formar suas conclusões.

Esta Corte foi unânime quanto a caracterização da nulidade e a consequente anulação da sentença e da prova produzida.

Contudo, restei vencido ao entender não estar a causa madura para julgamento, determinando o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual.

Conclui esta Corte, por maioria de votos, haver elementos suficientes ao imediato julgamento da causa, a despeito da nulidade operada e anulação da oitiva da única testemunha.

Impondo-se, assim, o julgamento da causa, imperioso se faz uma contextualização da realidade vertida na lide.

Alega, em síntese,
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA.,
que firmara com a Requerida,
DETROIT SEG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA. – EPP,
contrato para prestação de serviço de vigilância animal (cão de guarda).

A requerida, por sua vez, afirma ter sido prestado também o serviço de vigilância humana, durante um período de 02 meses, o que teria sido autorizado por preposto da Autora, emitindo, assim, duplicata por esse serviço adicional prestado, que, uma vez não paga, fora levada a protesto.

Na inicial, a Autora Alfa Construtora requer a anulação do título e indenização por dano de ordem moral, ao passo que a Requerida Detroit Vigilância, em sede de reconvenção, requer o pagamento pelo serviço prestado, o ressarcimento dos custos do protesto e ainda, indenização por dano de ordem moral.

A controvérsia vertida nos autos, portanto, volta-se à existência de relação contratual entre as partes para prestação de serviços de vigilância pessoal, o que figuraria como um adendo ao contrato de vigilância animal então existente.

A discussão acerca da
causa debendi
subjacente à emissão de duplicata mercantil impõe à Requerida (Detroit Vigilância), o ônus de demonstrar, enquanto título causal, o serviço efetivamente prestado.

Há muito já definiu o STJ que "
Tratando-se de alegação de inexistência de relação jurídica ensejadora da emissão do título protestado, impossível impor-se o ônus de prová-la ao autor, sob pena de determinar-se prova negativa,
mesmo porque basta ao réu, que protestou referida cártula, no caso duplicata, demonstrar que sua emissão funda-se em efetiva entrega de mercadoria ou serviços, cuja prova é perfeitamente viável
" (REsp 763.033/PR, Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Quarta Turma, julgado em 25/5/2010, DJe de 22/6/2010).” (AgInt no AREsp n. 2.081.275/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 17/11/2022.)

Nesse contexto, as razões da Empresa Requerida dão conta de que o serviço de vigilância humana fora prestado, tendo sido autorizado por pessoa que afirma ser preposto da Autora, de nome Sebastião Guimarães.

Contudo, a análise do conjunto probatório vertido nos autos, mormente quando considerada a nulidade do depoimento prestado, impõe a conclusão de que não se desincumbiu a Requerida de demonstrar, minimamente, a prestação de serviço que lastreia a duplicata protestada.

A prova dos autos limita-se aos documentos de protesto e ao contrato originariamente firmado entre as partes, que consagra a alegação de que fora pactuada a vigilância animal, havendo, no mais, e-mails trocados entre as partes, em que afirma a Requerida-Apelada a prestação do serviço de vigilância pessoal, o que é refutado pela Autora-Apelante, que afirma desconhecer tal serviço e não o ter requerido, a formatar um contexto probatório que não permite conclusão certa a respeito dos fatos alegados pela Requerida-Recovinte.

Logo, não há nos autos prova mínimas que viabilizem encampar a tese de que houve, de fato, prestação de serviço de vigilância humana, nem tampouco de que tal serviço tenha sido requerido e autorizado por preposto da Autora, valendo o destaque para o fato de que o Sr. Sebastião Guimarães não detinha poderes legais a estender os efeitos do contrato, ou seja, a realizar a contratação de serviços adicionais à avença firmada entre as partes.

Nesse contexto, também as alegações da Requerida de que o Sr. Sebastião Guimarães detinha poderes de fato a representar a Autora, pois as tratativas entre as partes seriam com ele firmadas, também não restam minimamente demonstradas nos autos, que como dito, restringe-se à prova documental que nada acrescenta à realidade alegada pela Requerida-Reconvinte.

Impera observar que tal prova seria perfeitamente factível à Requerida, servindo a tanto a prova testemunhal, o que, frise-se, lhe foi oportunizado produzir, deixando a parte correr
in albis
seu prazo para acostar o respectivo rol de testemunhas.

Assim, à míngua de prova mínima da prestação do serviço, impõe-se a conclusão de que não há lastro negocial à duplicata mercantil emitida, a revelar, de consequência, indevido o protesto imposto à Autora.

Portanto, imperiosa é a conclusão de que a Recorrida praticou ato ilícito ao levar a duplicata a protesto, sem que houvesse causa subjacente, o que, ademais, leva à caracterização do dano de ordem moral.

Ocorre que, há muto, “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa - independentemente de prova.
” (AgInt no AREsp n. 1.679.481/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020.)

Nesse mesmo sentido é o recente AgInt no AREsp n. 1.867.219/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022, ao definir que “
A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova
.”

Configurado, então, o dano
in re ipsa
, é preciso considerar que o arbitramento da indenização do dano moral há de levar em conta, além da compensação, também o caráter punitivo, o repressivo e o preventivo no montante fixado.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que “
De fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

Partindo, então, destas premissas quanto às razões justificantes do montante da indenização moral, o fato de a Apelante ter operado esta ilegalidade e a sustentado por considerável período, lançando o nome da Apelada no rol de maus pagadores sem causa subjacente, constitui razão justificante suficiente à fixação do valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em valores atuais.

Trata-se de montante que entendo plenamente razoável, condizente com a condição econômica de ambas as partes, revelando-se perfeitamente adequado e plenamente satisfatório a compor o dano sofrido pela Apelante na hipótese presente.

Com a maestria que lhe era peculiar, asseverou o saudoso Des. Maurílio Almeida de Abreu em dada oportunidade que,
“(...) a indenização por dano moral deve representar, para a vítima, algo capaz de amenizar o sofrimento que lhe foi causado, e, ao causador do evento danoso, um alerta preventivo para que a situação não se repita, sem que haja, obviamente, um enriquecimento indevido do destinatário do quantum indenizatório.”
(APELAÇÃO CÍVEL N.º 24010021673).

Nesse contexto, junto aos demais liames do caso em comento, vislumbro atender a tríade ressarcimento-punição-prevenção o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que creio suficiente e adequado ao pleno ressarcimento imposto pelo artigo 927 do Código Civil, estando, ainda, condizente com a média dos valores fixados por esta Corte em situações assemelhadas, no que cito, a exemplificar, as apelações cíveis nº 0006420-19.2016.8.08.0048,
0022309-56.2014.8.08.0024
e
0010145-50.2015.8.08.0048
, julgadas recentemente.

De lado outro, a procedência dos pedidos iniciais, mormente com a anulação da duplicata, impõe-se a improcedência dos pedidos reconvencionais, não havendo margem aos pagamentos ali pretendido pela Recorrida, nem tampouco à indenização por dano de ordem moral.

Assim, Sr. Presidente, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso
PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA
e, à luz do entendimento desta Corte, com base na teoria da causa madura,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos vertidos na exordial, anulando a duplicata mercantil n.° S000000081 e condenando a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, julgando, em contrapartida,
IMPROCEDENTES
os pedidos reconvencionais.

Os juros de mora incidirão a partir da citação, nos termos do Art. 405 do Código Civil, e assim, correndo os juros pela taxa SELIC, resta vedada a sua cumulação com a correção monetária.

Condeno a Requerida Detroit Vigilância ao pagamento das custas e despesas processuais, tanto na lide principal quanto na reconvenção, além dos honorários de sucumbência que na lide principal fixo em 12% sobre o proveito econômico obtido, enquanto na reconvenção fixo em 12% sobre o valor atualizado da causa, ponderando a natureza e o baixo grau de complexidade da causa, o fato de o serviço ter sido prestado nesta Capital, bem como, o tempo dispendido e o razoável zelo empregado.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Senhor Presidente, tive o mesmo entendimento manifestado pelo eminente Relator e o estou acompanhando.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA:-

Senhor Presidente, não tive acesso ao voto e, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Senhor Presidente, peço para desconsiderar o meu voto. Vou aguardar a manifestação da Desembargadora Ana Cláudia.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 02/05/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SR.ª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA:-

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos, respeitosamente, objetivando aprofundar o exame sobre a matéria repercutida no julgamento do mérito do Recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA.,
uma vez irresignada com a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais em ação indenizatória e julgou procedente os pedidos reconvencionais de DETROIT SEG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA – EPP, reconhecendo a existência de negócio jurídico e impondo à apelante o pagamento de duplicata por serviços prestados.

Após superada Questão de Ordem suscitada por esta Subscritora, no sentido de aplicação da Teoria da Causa Madura na espécie, ante o esgotamento da instrução probatória no Primeiro Grau de Jurisdição, o Eminente e Culto Relator DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO, houve por bem apreciar o mérito dos pedidos exordiais, julgando-os procedentes amparado na ausência de prova no sentido de efetiva prestação dos serviços que deram ensejo à emissão de Duplicata Mercantil em face da Requerente/Recorrente, bem como o seu protesto pela impontualidade do pagamento, no que foi integralmente acompanhado pelo Eminente Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

A propósito, assim pormenorizou o Eminente Relator acerca do contexto probatório produzido nos autos,
in verbis:

“
A prova dos autos limita-se aos documentos de protesto e ao contrato originariamente firmado entre as partes, que consagra a alegação de que fora pactuada a vigilância animal, havendo, no mais, e-mails trocados entre as partes, em que afirma a Requerida-Apelada a prestação do serviço de vigilância pessoal, o que é refutado pela Autora-Apelante, que afirma desconhecer tal serviço e não o ter requerido, a formatar um contexto probatório que não permite conclusão certa a respeito dos fatos alegados pela Requerida-Recovinte.

Logo, não há nos autos prova mínimas que viabilizem encampar a tese de que houve, de fato, prestação de serviço de vigilância humana, nem tampouco de que tal serviço tenha sido requerido e autorizado por preposto da Autora, valendo o destaque para o fato de que o Sr. Sebastião Guimarães não detinha poderes legais a estender os efeitos do contrato, ou seja, a realizar a contratação de serviços adicionais à avença firmada entre as partes.

Nesse contexto, também as alegações da Requerida de que o Sr. Sebastião Guimarães detinha poderes de fato a representar a Autora, pois as tratativas entre as partes seriam com ele firmadas, também não restam minimamente demonstradas nos autos, que como dito, restringe-se à prova documental que nada acrescenta à realidade alegada pela Requerida-Reconvinte.

Impera observar que tal prova seria perfeitamente factível à Requerida, servindo a tanto a prova testemunhal, o que, frise-se, lhe foi oportunizado produzir, deixando a parte correr in albis seu prazo para acostar o respectivo rol de testemunhas.

Assim, à míngua de prova mínima da prestação do serviço, impõe-se a conclusão de que não há lastro negocial à duplicata mercantil emitida, a revelar, de consequência, indevido o protesto imposto à Autora.”

Com efeito, após revisitar os autos, nesta oportunidade, em análise de apreciação do mérito dos pedidos exordiais, reúno compreensão idêntica à externalizada pelo Eminente Desembargador Relator, notadamente, no sentido de não subsistir prova mínima nos autos que ateste a prestação dos serviços de vigilância humana afirmado pela Recorrida, e que, efetivamente, ofereça lastro à Duplicata Mercantil emitida em face da Recorrente.

Em sendo assim, apropriada ao contexto probatório nos autos a conclusão pela procedência dos pedidos exordiais, inclusive, com o acolhimento do pedido de indenização por negativação indevida do CNPJ da Recorrente, em razão do protesto da cártula objeto dos autos, ocorrido indevidamente, reputando-se o valor fixado pelo Eminente Relator, no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como razoável e adequado ao caso dos autos e em consonância com julgamentos já perpetrados por este Órgão Julgador.

Isto posto, Acompanho integralmente o Voto de Relatoria, na forma da fundamentação retro aduzida.

É como voto, respeitosamente.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Acompanho o voto do eminente Desembargador substituto Luiz Guilherme Risso.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Entendo que a técnica de julgamento, mesmo sendo questão de ordem, passa a ser de todo o julgamento, porque senão não teria nem que votar, bastariam os três.

*

A SR.ª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA:-

Eminente Presidente, peço a palavra para explicar.

A Questão de Ordem já foi votada. O processo voltou para o Desembargador Luiz Guilherme Risso que votou o mérito. Na sessão passada, o Desembargador Sérgio Ricardo acompanhou no mérito, eu pedi vista e agora estou acompanhando.

Então, salvo melhor juízo, o julgamento no mérito já deu unanimidade sem necessidade do julgamento estendido. O julgamento estendido foi só mesmo na Questão de Ordem.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Peço vista dos autos.

*

jrp*

DATA DA SESSÃO: 09/05/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Eminentes Pares, relembro que cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
,
uma vez irresignada com a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais em ação indenizatória e julgou procedente os pedidos reconvencionais de
DETROIT SEG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA – EPP
, reconhecendo a existência de negócio jurídico e impondo à apelante o pagamento de duplicata por serviços prestados.

Após ser acolhida, por maioria de votos, a questão de ordem suscitada pela E. Desembargadora
Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA,
no sentido de que

os autos retornassem ao culto Relator para analisar os pedidos formulados pelas partes, em observância ao art. 1.013, § 3º, do CPC, o voto de relatoria proferido pelo E.
Desembargador Substituto LUIZ GUILHERME RISSO
, na última sessão de julgamento, foi no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso, com base na teoria da causa madura, para julgar procedentes os pedidos autorais,
“[...] anulando a duplicata mercantil n.° S000000081 e condenando a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, julgando, em contrapartida, IMPROCEDENTES os pedidos reconvencionais”
.

Naquela oportunidade, S. Exª foi acompanhado pela culta
Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA e o Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
.

Foi, então, que, na sequência, solicitei vista dos autos para melhor examinar a presente controvérsia.

Após examinar os autos, bem como os fundamentos do recurso e as fundamentações trazidas nos votos que me antecederam, acompanho integralmente o posicionamento firmado pelo E. Desembargador
Substituto LUIZ GUILHERME RISSO.

De fato, em que pese os argumentos sustentados pela recorrida, a meu sentir, não houve a comprovação mínima de que teria ocorrido a prestação de serviço de vigilância humana no caso vertente a ensejar a duplicata mercantil emitida a revelar, consequentemente, o indevido protesto imposto ao autor.

Como bem explanado no voto condutor,
“[...]
não há nos autos prova mínimas que viabilizem encampar a tese de que houve, de fato, prestação de serviço de vigilância humana, nem tampouco de que tal serviço tenha sido requerido e autorizado por preposto da Autora, valendo o destaque para o fato de que o Sr. Sebastião Guimarães não detinha poderes legais a estender os efeitos do contrato, ou seja, a realizar a contratação de serviços adicionais à avença firmada entre as partes”
.

Ademais,
“A prova dos autos limita-se aos documentos de protesto e ao contrato originariamente firmado entre as partes, que consagra a alegação de que fora pactuada a vigilância animal, havendo, no mais, e-mails trocados entre as partes, em que afirma a Requerida-Apelada a prestação do serviço de vigilância pessoal, o que é refutado pela Autora-Apelante, que afirma desconhecer tal serviço e não o ter requerido, a formatar um contexto probatório que não permite conclusão certa a respeito dos fatos alegados pela Requerida-Recovinte”.

Dito isso, esclareço que, sobre os danos morais experimentados pela pessoa jurídica, destacou o Ministro Luis Felipe Salomão que “
toda a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial”.
(AgRg no AREsp 389.410/SP).

Aliás, é sabido que a inscrição indevida ou protesto indevido prescinde de comprovação do dano moral, por se tratar de fato que, por si só, configura juridicamente o dano extrapatrimonial. (AgInt no AREsp n. 2.036.813/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

No caso dos autos, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tal como fixado pelo culto Relator, atende ao caráter dúplice do instituto, reprimindo e desestimulando o ofensor, e também compensando o prejuízo extrapatrimonial da autora, estando de acordo com os parâmetros comumente adotados por este Tribunal.

Ante o exposto, acompanho integralmente o voto do E. Relator, para
CONHECER
do recurso interposto por
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação por ele apresentada.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA) :-

Como entendo, se o julgamento for estendido em qualquer momento, o recurso terá que ser julgado no todo de forma estendida.

Concedo a palavra ao Desembargador Sérgio Ricardo, para ver se tem condição de voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Mas eu votei na questão de ordem, acompanhando. Reformulei o meu voto e votei acompanhando a questão de ordem.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA) :-

Acho que já era julgamento estendido.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Já era julgamento estendido. Porque eu e o Desembargador Raphael, votamos na questão de ordem, já no julgamento estendido.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA) :-

Perfeito. A questão de ordem já foi solucionada, agora estamos julgando o mérito do recurso, dar provimento ao Recurso.

Entendo que continua o julgamento estendido, que Vossa Excelência vota, e o Desembargador Raphael Americano Câmara também vota nessa parte.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Os autos vão com vista ao Desembargador Sergio Ricardo de Souza.

*

s
wa*

DATA DA SESSÃO:- 16/05/2023

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Concedo a palavra ao Desembargador Sérgio Ricardo de Souza para proferir voto pedido de vista.

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Eminentes pares, na sessão do dia 09 de maio de 2023, solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas a este colendo órgão colegiado por intermédio do recurso de apelação cível sob exame.

Rememoro tratar-se de recurso de apelação cível interposto por
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e julgou procedente os pedidos reconvencionais de
DETROIT SEG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA – EPP
, reconhecendo a existência de negócio jurídico e impondo à apelante o pagamento de duplicata por serviços prestados.

Após ser acolhida, por maioria, a questão de ordem suscitada pela em. Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, no sentido de que os autos retornassem ao em. Relator para análise dos pedidos formulados pelas partes, por estar a causa madura para julgamento, o voto de relatoria foi no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso para anular a duplicata mercantil n.° S000000081 e condenar a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, julgando, em contrapartida,
IMPROCEDENTES
os pedidos reconvencionais.

Na sequência, a d. Desembargadora Ana Cláudia Rodrigues de Faria pediu vista dos autos, apresentando na sessão seguinte voto para acompanhar o relator.

O em. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho consignou, na sessão de 02 de maio de 2023, que se trata de hipótese de julgamento estendido para todo o julgamento, não apenas quanto à questão de ordem. Na oportunidade, pediu vista dos autos, tendo apresentado, na sessão de 09 de maio de 2023 voto acompanhando integralmente o relator.

Foi então que, ato contínuo, solicitei vista dos autos para melhor examinar a presente controvérsia.

Após examinar os autos, bem como os fundamentos do recurso e as fundamentações trazidas nos votos que me antecederam, acompanho integralmente o posicionamento firmado pelo E. Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso.

Com efeito, consoante explicitado pelo Relator, não há nos autos elementos mínimos a corroborarem as teses de que houve a prestação do serviço de vigilância humana e de que tal serviço foi autorizado por preposto da requerente. Desse modo, considerando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de alegação de inexistência de relação jurídica ensejadora da emissão do título protestado, impossível impor-se o ônus de prová-la ao autor, sob pena de determinar-se prova negativa, e tendo em conta ainda que a requerida/apelada não demonstrou minimamente a efetiva prestação do serviço que ensejou a emissão da duplicata, revela-se indevido o protesto levado a efeito pela apelada.

No que atine ao pleito de indenização por danos morais, destaca-se que o c. Superior Tribunal de Justiça formulou o Enunciado Sumular nº 227, o qual indica que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, sendo titular de honra objetiva.

A respeito do tema, colhe-se a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“A honra tem dois aspectos: o subjetivo (interno) e o objetivo (externo). A honra subjetiva, que se caracteriza pela dignidade, decoro e auto-estima, é exclusiva do ser humano, mas
a honra objetiva, refletida na reputação, no bom nome e na imagem perante a sociedade, é comum à pessoa natural e à jurídica
. Quem pode negar que uma notícia difamatória pode abalar o bom nome, o conceito e a reputação não só do cidadão, pessoa física, no meio social, mas também de uma pessoa jurídica, no mundo comercial?
Indiscutivelmente, toda empresa tem que zelar pelo seu bom nome comercial
”.

A honra objetiva está relacionada ao nome, tradição e reconhecimento da pessoa jurídica no mercado, de forma que a ofensa à honra da sociedade empresária tem que gerar um "desconforto extraordinário", com repercussão econômica a sua imagem.

Assim, a pessoa jurídica não sofre dano moral estrito/subjetivo, uma vez que não é titular propriamente de direitos da personalidade, muito embora o Código Civil determine a aplicação às Pessoas Jurídicas, no que couber, a proteção conferida aos direitos da personalidade.

Nestes termos, tendo em conta que no desenvolvimento da atividade empresarial, a sociedade mercantil celebra contratos com outras pessoas jurídicas, inclusive de financiamento bancário e de fornecimento de insumos e serviços, e tomando por certo, outrossim, que a regularidade perante os órgãos de proteção ao crédito é fator determinante para a contratação ou mesmo para a consecução de melhores condições de cumprimento da avença, as regras comuns de experiência conduzem à conclusão de que o protesto indevido ensejou ofensa à honra objetiva da requerente/apelante.

Fixadas essas premissas, reputa-se que o
quantum
indenizatório indicado pelo em. Relator está de acordo com as funções reparatória e preventiva da indenização por danos extrapatrimoniais, revelando-se proporcional à situação concretamente vivenciada pela parte demandante. Ademais, como bem pontuado no voto de relatoria, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) tem sido fixada por este Tribunal em demandas de objeto análogo, decididas recentemente.

Ante o exposto, acompanho integralmente o voto do eminente Relator, para
CONHECER
do recurso interposto por
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação por ele apresentada.

É como voto

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

]*

swa*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000291-07.2015.8.08.0024

APELANTE:
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA

APELADO:
DETROIT SEG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA - EPP

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOT
O

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
,
uma vez irresignada com a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais em ação indenizatória e julgou procedente os pedidos reconvencionais de
DETROIT SEG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA – EPP,
reconhecendo a existência de negócio jurídico e impondo à apelante o pagamento de duplicata por serviços prestados.

Em sua irresignação recursal afirma a Apelante que (i) impôs o Juízo
a quo error in procedendo
, ante a oitiva de testemunha (informante) mesmo não juntado o rol respectivo, afirmando a impossibilidade de oitiva de ofício; (ii) vedação de prova exclusivamente testemunhal a comprovação de negócio jurídico, estando ausentes outros elementos de prova do negócio alegado; (iii) a emissão da duplicata se deu apenas após a denúncia vazia do contrato; (iv) valoração equivocada das provas, baseando-se a sentença exclusivamente n depoimento de apenas um informante, enquanto funcionário da Apelada; (v) aplicação do CDC, de onde decorre a vedação da execução de serviço não contratado; (vi) caracterização de dano moral pelo protesto indevido.

Ausentes as contrarrazões.

De plano assevero que a sentença comporta nulidade.

No caso dos autos, a controvérsia, em síntese, volta-se à existência de relação contratual entre as partes para prestação de serviços de vigilância pessoal, o que figuraria como um adendo ao contrato de vigilância animal então existente.

Inaugurada a fase instrutória as partes requereram apenas a produção de provas orais, tendo o Juízo
a quo
designado a audiência respectiva e determinado a juntado do rol de testemunhas no prazo de 15 dias (fl. 127).

Aberta a audiência instrutória,
nenhuma das partes havia acostado aos autos seus respectivos róis de testemunhas
.

Todavia, a despeito dessa realidade, mesmo tendo consignado em ata a não juntada do rol pela aqui Apelada,
cuidou o Juízo
a quo
em colher o depoimento de testemunha ali presente, levada pela Recorrida, consignando o Magistrado estar ouvindo-a “de ofício”
e na qualidade de informante, posto que funcionário daquela Empresa (fl. 130).

Ocorre que o agir do Magistrado impõe, data vênia, clara ofensa ao devido processo legal, em especial ao princípio da ampla defesa.

Veja-se que segundo a jurisprudência do STJ “(...)
encontra-se consolidada no sentido de que é
preclusivo
o prazo fixado pelo juiz para a apresentação em cartório do rol de testemunhas (artigo 407 do CPC), de modo que deve ser
indeferida a oitiva das testemunhas indicadas fora do prazo estipulado
pelo juízo de primeiro grau, sob pena de t
ratamento desigual entre as partes.
”
(AgRg no AREsp n. 43.477/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2013, DJe de 14/2/2014.)

No mesmo sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. ERRO MÉDICO. CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA. CRIANÇA EM ESTADO VEGETATIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO. FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. AUSÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU. ATUAÇÃO EFETIVA NA SEGUNDA INSTÂNCIA. IRREGULARIDADE SANADA. DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ROL DE TESTEMUNHAS. JUNTADA APÓS O PRAZO ESTABELECIDO. PRECLUSÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

(...)

2. Designada a data da audiência de instrução e julgamento, a falta de depósito do rol de testemunhas, no prazo estabelecido em despacho, acarreta preclusão, obstando a oitiva das pessoas indicadas extemporaneamente. Precedentes.

(...)

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.649.484/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 27/3/2018.)

AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ART. 407 DO CPC. PRAZO PRECLUSIVO PARA A APRESENTAÇÃO EM CARTÓRIO DO ROL DE TESTEMUNHAS.

(...)

- Nos termos do Art. 407 do CPC, é preclusivo o prazo fixado pelo juiz para a apresentação em cartório do rol de testemunhas.

- Deve ser indeferida a oitiva das testemunhas indicadas pela agravante fora do prazo estipulado pelo juízo de primeiro grau, sob pena de tratamento desigual entre as partes.

(AgRg no Ag n. 954.677/RJ, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 6/12/2007, DJ de 18/12/2007, p. 277.)

Nesse contexto, a oitiva de testemunha a despeito da juntada do rol respectivo impõe clara ofensa ao devido processo legal, em especial ao tratamento isonômico das partes, mas não só.

A juntada do rol de testemunha pela parte que pretende ouvi-las cumpre o dever processual de prévia informação, corolário do contraditório e da ampla defesa, razão mesma pela qual, não depositado o rol no prazo concedido, inviabiliza-se a oitiva da testemunha, porquanto dela não teve conhecimento prévio a parte contrária.

Nesse contexto, a oitiva da testemunha a despeito do rol, levada à audiência de modo inadvertido por uma das partes, figura como manifesta prova surpresa, vedada em nosso ordenamento, mas que acabou por ser produzida com a oitiva “de oficio” operada pelo Juízo
a quo
.

Não se nega o poder e o dever instrutório do Magistrado, que, inclusive, revela-se amplo.

Contudo, não lhe é dado, sob esse mister, impor ofensa ao devido processo legal, especialmente a ampla defesa.

Entendo pertinente a oitiva da testemunha apresentada de inopino por uma das partes na própria audiência, deveria o Juízo
a quo
viabilizar juridicamente seu depoimento, colhendo a concordância da parte contrária ou mesmo a ela dando conhecimento da testemunha, para oitiva em nova oportunidade.

Mas assim não agiu o Juízo monocrático, colacionado aos autos verdadeira prova surpresa, impondo clara e manifesta ofensa ao devido processo legal, o que ganha contornos de peculiaridade ainda mais graves quando considerado que a sentença recorrida toma única e exclusivamente a oitiva desse informante como fundamento à improcedência dos pedidos do Apelante e procedência dos pedidos reconvencionais do Apelado.

Nestes termos, impõe-se a anulação da prova produzida e, de consequência a anulação da sentença proferida, retornado os autos à origem, pois não há que se falar em causa madura para julgamento, à luz do §3º, do artigo 1.013, do CPC.

Assim, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao presente recurso
PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA
, retornado aos autos a origem.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000291-07.2015.8.08.0024

APELANTE:
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA

APELADO:
DETROIT SEG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA - EPP

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RETORNO DOS AUTOS

Sr. Presidente, no caso dos autos proferi meu voto, enquanto relator, no sentido de que fosse anulada a sentença recorrida em razão de violação ao devido processo legal, em especial ao princípio da ampla defesa, ao colher o Juízo
a quo
a oitiva de testemunha levada pela aqui Apelada à audiência, portanto, a despeito da apresentação prévia de respectivo rol de testemunhas, cerceando o direito de defesa da ora Apelante, eis que lhe imposto verdadeira prova surpresa.

Assim, anulei a sentença recorrida e determinei o retorno dos autos à origem, por entender não estar a causa madura para julgamento.

A Ilustre Colega, Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, em seu voto, entendeu, igualmente, haver necessidade de anulação da sentença por ofensa ao devido processo legal, mas divergiu, contudo, quanto ao retorno dos autos à origem, dizendo a causa madura para imediato julgamento.

Pois bem.

Ouso discordar da ilustre Colega, reafirmando meu entendimento de que a causa não encontra-se madura para julgamento.

Tal como deixei claro em minha manifestação inicial, Sr. Presidente, a prova testemunhal foi a única requerida pelas partes e mesmo não tendo sido acostado o rol de testemunhas, entendeu pertinente e necessário o Juízo
a quo
ouvir a testemunha leva pela Parte, de tal sorte que violou o processo para colher sua oitiva, e mais, foi apenas com nesse depoimento que o Juízo
a quo
fundamenta sua sentença, ou seja, o depoimento da testemunha me parece essencial ao deslinde da controvérsia, e assim, uma vez anulada a audiência instrutória, não vejo como dizer estar a causa madura para julgamento sem correr o risco de um severo prejuízo ao conhecimento da verdade real no caso presente.

Portanto, Sr. Presidente, entendo, até mesmo em nome dos poderes instrutórios do Magistrado, que não há margem a dizer estar a causa madura para julgamento, não se fazendo incidente na concretude do caso, as hipóteses do §3º, do artigo 1.013, do CPC.

Mantenho, então, meu entendimento Sr. Presidente,
DANDO

PROVIMENTO
ao recurso
PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA
, devendo retornar os autos à origem.

É como me manifesto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

VOT
O

C
ONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO

Sr. Presidente, para rememorar, destaco que trata-se de apelação cível interposta por
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA.
,
uma vez irresignada com a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais em ação indenizatória e julgou procedente os pedidos reconvencionais de
DETROIT SEG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA – EPP,
reconhecendo a existência de negócio jurídico e impondo à apelante o pagamento de duplicata por serviços prestados.

Em meu voto inicial, entendi caracterizada no caso concreto nulidade por ofensa ao devido processo legal, materializada na oitiva de testemunha levada à audiência pela aqui Apelada a despeito da apresentação prévia de respectivo rol de testemunhas, operando-se cerceando ao direito de defesa da ora Apelante, eis que lhe imposta verdadeira prova surpresa.

Assim, anulei a sentença recorrida que, inclusive, baseia-se nesse depoimento a formar suas conclusões.

Esta Corte foi unânime quanto a caracterização da nulidade e a consequente anulação da sentença e da prova produzida.

Contudo, restei vencido ao entender não estar a causa madura para julgamento, determinando o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual.

Conclui esta Corte, por maioria de votos, haver elementos suficientes ao imediato julgamento da causa, a despeito da nulidade operada e anulação da oitiva da única testemunha.

Impondo-se, assim, o julgamento da causa, imperioso se faz uma contextualização da realidade vertida na lide.

Alega, em síntese,
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA.,
que firmara com a Requerida,
DETROIT SEG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA. – EPP,
contrato para prestação de serviço de vigilância animal (cão de guarda).

A requerida, por sua vez, afirma ter sido prestado também o serviço de vigilância humana, durante um período de 02 meses, o que teria sido autorizado por preposto da Autora, emitindo, assim, duplicata por esse serviço adicional prestado, que, uma vez não paga, fora levada a protesto.

Na inicial, a Autora Alfa Construtora requer a anulação do título e indenização por dano de ordem moral, ao passo que a Requerida Detroit Vigilância, em sede de reconvenção, requer o pagamento pelo serviço prestado, o ressarcimento dos custos do protesto e ainda, indenização por dano de ordem moral.

A controvérsia vertida nos autos, portanto, volta-se à existência de relação contratual entre as partes para prestação de serviços de vigilância pessoal, o que figuraria como um adendo ao contrato de vigilância animal então existente.

A discussão acerca da
causa debendi
subjacente à emissão de duplicata mercantil impõe à Requerida (Detroit Vigilância), o ônus de demonstrar, enquanto título causal, o serviço efetivamente prestado.

Há muito já definiu o STJ que "
Tratando-se de alegação de inexistência de relação jurídica ensejadora da emissão do título protestado, impossível impor-se o ônus de prová-la ao autor, sob pena de determinar-se prova negativa,
mesmo porque basta ao réu, que protestou referida cártula, no caso duplicata, demonstrar que sua emissão funda-se em efetiva entrega de mercadoria ou serviços, cuja prova é perfeitamente viável
" (REsp 763.033/PR, Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Quarta Turma, julgado em 25/5/2010, DJe de 22/6/2010).” (AgInt no AREsp n. 2.081.275/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 17/11/2022.)

Nesse contexto, as razões da Empresa Requerida dão conta de que o serviço de vigilância humana fora prestado, tendo sido autorizado por pessoa que afirma ser preposto da Autora, de nome Sebastião Guimarães.

Contudo, a análise do conjunto probatório vertido nos autos, mormente quando considerada a nulidade do depoimento prestado, impõe a conclusão de que não se desincumbiu a Requerida de demonstrar, minimamente, a prestação de serviço que lastreia a duplicata protestada.

A prova dos autos limita-se aos documentos de protesto e ao contrato originariamente firmado entre as partes, que consagra a alegação de que fora pactuada a vigilância animal, havendo, no mais, e-mails trocados entre as partes, em que afirma a Requerida-Apelada a prestação do serviço de vigilância pessoal, o que é refutado pela Autora-Apelante, que afirma desconhecer tal serviço e não o ter requerido, a formatar um contexto probatório que não permite conclusão certa a respeito dos fatos alegados pela Requerida-Recovinte.

Logo, não há nos autos prova mínimas que viabilizem encampar a tese de que houve, de fato, prestação de serviço de vigilância humana, nem tampouco de que tal serviço tenha sido requerido e autorizado por preposto da Autora, valendo o destaque para o fato de que o Sr. Sebastião Guimarães não detinha poderes legais a estender os efeitos do contrato, ou seja, a realizar a contratação de serviços adicionais à avença firmada entre as partes.

Nesse contexto, também as alegações da Requerida de que o Sr. Sebastião Guimarães detinha poderes de fato a representar a Autora, pois as tratativas entre as partes seriam com ele firmadas, também não restam minimamente demonstradas nos autos, que como dito, restringe-se à prova documental que nada acrescenta à realidade alegada pela Requerida-Reconvinte.

Impera observar que tal prova seria perfeitamente factível à Requerida, servindo a tanto a prova testemunhal, o que, frise-se, lhe foi oportunizado produzir, deixando a parte correr
in albis
seu prazo para acostar o respectivo rol de testemunhas.

Assim, à míngua de prova mínima da prestação do serviço, impõe-se a conclusão de que não há lastro negocial à duplicata mercantil emitida, a revelar, de consequência, indevido o protesto imposto à Autora.

Portanto, imperiosa é a conclusão de que a Recorrida praticou ato ilícito ao levar a duplicata a protesto, sem que houvesse causa subjacente, o que, ademais, leva à caracterização do dano de ordem moral.

Ocorre que, há muto, “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa - independentemente de prova.
” (AgInt no AREsp n. 1.679.481/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020.)

Nesse mesmo sentido é o recente AgInt no AREsp n. 1.867.219/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022, ao definir que “
A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova
.”

Configurado, então, o dano
in re ipsa
, é preciso considerar que o arbitramento da indenização do dano moral há de levar em conta, além da compensação, também o caráter punitivo, o repressivo e o preventivo no montante fixado.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que “
De fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

Partindo, então, destas premissas quanto às razões justificantes do montante da indenização moral, o fato de a Apelante ter operado esta ilegalidade e a sustentado por considerável período, lançando o nome da Apelada no rol de maus pagadores sem causa subjacente, constitui razão justificante suficiente à fixação do valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em valores atuais.

Trata-se de montante que entendo plenamente razoável, condizente com a condição econômica de ambas as partes, revelando-se perfeitamente adequado e plenamente satisfatório a compor o dano sofrido pela Apelante na hipótese presente.

Com a maestria que lhe era peculiar, asseverou o saudoso Des. Maurílio Almeida de Abreu em dada oportunidade que,
“
(...)
a indenização por dano moral deve representar, para a vítima, algo capaz de amenizar o sofrimento que lhe foi causado, e, ao causador do evento danoso, um alerta preventivo para que a situação não se repita, sem que haja, obviamente, um enriquecimento indevido do destinatário do quantum indenizatório.”
(APELAÇÃO CÍVEL N.º 24010021673).

Nesse contexto, junto aos demais liames do caso em comento, vislumbro atender a tríade ressarcimento-punição-prevenção o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que creio suficiente e adequado ao pleno ressarcimento imposto pelo artigo 927 do Código Civil, estando, ainda, condizente com a média dos valores fixados por esta Corte em situações assemelhadas, no que cito, a exemplificar, as apelações cíveis nº 0006420-19.2016.8.08.0048, 0022309-56.2014.8.08.0024 e 0010145-50.2015.8.08.0048, julgadas recentemente.

De lado outro, a procedência dos pedidos iniciais, mormente com a anulação da duplicata, impõe-se a improcedência dos pedidos reconvencionais, não havendo margem aos pagamentos ali pretendido pela Recorrida, nem tampouco à indenização por dano de ordem moral.

Assim, Sr. Presidente, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao presente recurso
PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA
e, à luz do entendimento desta Corte, com base na teoria da causa madura,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos vertidos na exordial, anulando a duplicata mercantil n.° S000000081 e condenando a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, julgando, em contrapartida,
IMPROCEDENTES
os pedidos reconvencionais.

Os juros de mora incidirão a partir da citação, nos termos do Art. 405 do Código Civil, e assim, correndo os juros pela taxa SELIC, resta vedada a sua cumulação com a correção monetária.

Condeno a Requerida Detroit Vigilância ao pagamento das custas e despesas processuais, tanto na lide principal quanto na reconvenção, além dos honorários de sucumbência que na lide principal fixo em 12% sobre o proveito econômico obtido, enquanto na reconvenção fixo em 12% sobre o valor atualizado da causa, ponderando a natureza e o baixo grau de complexidade da causa, o fato de o serviço ter sido prestado nesta Capital, bem como, o tempo dispendido e o razoável zelo empregado.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos, respeitosamente, na finalidade de verificar as nuances do caso concreto e, após visualizar o panorama do desenvolvimento da marcha processual em primeiro grau de jurisdição, entendi da mesma forma que explicitada no Voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Substituto LUIZ GUILHERME RISSO, no sentido de declarar a nulidade da colheita de prova testemunhal, não arrolada regularmente, a tempo e modo, através de pertinente rol de testemunha, e mesmo assim, ouvida de surpresa pelo Juízo originário, circunstância que caracteriza de forma nítida o prejuízo da defesa em relação à parte contrária, além de resultar em flagrante transgressão ao princípio da paridade das armas.

Em sendo assim, verificando-se que a Sentença consignou expressamente o depoimento da testemunha não arrolada, ouvida na qualidade de informante, embasando seu juízo de conhecimento majoritariamente acerca dessa prova específica, não resta dúvida que houve prejuízo à defesa da parte contrária, devendo a Sentença de Primeiro Grau, nesse sentido, ser anulada, conforme pontuado pelo Eminente Desembargador Relator.

Entrementes, neste particular, registro parcial divergência, exclusivamente, para ressaltar que a hipótese é de ser empreendido o necessário julgamento do mérito da demanda, uma vez que encerrada a instrução probatória na origem, não havendo outras provas a serem produzidas, afigura-se imperativo que a questão meritória seja apreciada com base nas demais provas produzidas nos autos pelas partes, ante a aplicação da regra inserta no artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil (Teoria da Causa Madura).

Isto posto, ACOMPANHO PARCIALMENTE o Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator,
no sentido de anular a Sentença, divergindo, apenas, para que no caso incida a aplicação do artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, suscitando, desde já,
QUESTÃO DE ORDEM
,
no sentido de retornarem os autos ao Gabinete do Eminente Desembargador Relator para que seja proferido Voto de mérito acerca dos pedidos exordiais, em razão da necessária observância da precedência do Voto de Relatoria em detrimento dos demais Julgadores que compõem o Órgão Julgador, na forma preconizada no artigo 137, do RITJES.

É como voto, respeitosamente.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTO PROFERIDO NA SESSÃO DE 02.05.2023:

VOTO VISTA

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos, respeitosamente, objetivando aprofundar o exame sobre a matéria repercutida no julgamento do mérito do Recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA.
,
uma vez irresignada com a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais em ação indenizatória e julgou procedente os pedidos reconvencionais de
DETROIT SEG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA – EPP, reconhecendo a existência de negócio jurídico e
impondo à apelante o pagamento de duplicata por serviços prestados.

Após superada Questão de Ordem suscitada por esta Subscritora, no sentido de aplicação da Teoria da Causa Madura na espécie, ante o esgotamento da instrução probatória no Primeiro Grau de Jurisdição, o Eminente e Culto Relator DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO, houve por bem apreciar o mérito dos pedidos exordiais, julgando-os procedentes amparado na ausência de prova no sentido de efetiva prestação dos serviços que deram ensejo à emissão de Duplicata Mercantil em face da Requerente/Recorrente, bem como o seu protesto pela impontualidade do pagamento, no que foi integralmente acompanhado pelo Eminente Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

A propósito, assim pormenorizou o Eminente Relator acerca do contexto probatório produzido nos autos,
in verbis:

“A prova dos autos limita-se aos documentos de protesto e ao contrato originariamente firmado entre as partes, que consagra a alegação de que fora pactuada a vigilância animal, havendo, no mais, e-mails trocados entre as partes, em que afirma a Requerida-Apelada a prestação do serviço de vigilância pessoal, o que é refutado pela Autora-Apelante, que afirma desconhecer tal serviço e não o ter requerido, a formatar um contexto probatório que não permite conclusão certa a respeito dos fatos alegados pela Requerida-Recovinte.

Logo, não há nos autos prova mínimas que viabilizem encampar a tese de que houve, de fato, prestação de serviço de vigilância humana, nem tampouco de que tal serviço tenha sido requerido e autorizado por preposto da Autora, valendo o destaque para o fato de que o Sr. Sebastião Guimarães não detinha poderes legais a estender os efeitos do contrato, ou seja, a realizar a contratação de serviços adicionais à avença firmada entre as partes.

Nesse contexto, também as alegações da Requerida de que o Sr. Sebastião Guimarães detinha poderes de fato a representar a Autora, pois as tratativas entre as partes seriam com ele firmadas, também não restam minimamente demonstradas nos autos, que como dito, restringe-se à prova documental que nada acrescenta à realidade alegada pela Requerida-Reconvinte.

Impera observar que tal prova seria perfeitamente factível à Requerida, servindo a tanto a prova testemunhal, o que, frise-se, lhe foi oportunizado produzir, deixando a parte correr in albis seu prazo para acostar o respectivo rol de testemunhas.

Assim, à míngua de prova mínima da prestação do serviço, impõe-se a conclusão de que não há lastro negocial à duplicata mercantil emitida, a revelar, de consequência, indevido o protesto imposto à Autora.”

Com efeito, após revisitar os autos, nesta oportunidade, em análise de apreciação do mérito dos pedidos exordiais, reúno compreensão idêntica à externalizada pelo Eminente Desembargador Relator, notadamente, no sentido de não subsistir prova mínima nos autos que ateste a prestação dos serviços de vigilância humana afirmado pela Recorrida, e que, efetivamente, ofereça lastro à Duplicata Mercantil emitida em face da Recorrente.

Em sendo assim, apropriada ao contexto probatório nos autos a conclusão pela procedência dos pedidos exordiais, inclusive, com o acolhimento do pedido de indenização por negativação indevida do CNPJ da Recorrente, em razão do protesto da cártula objeto dos autos, ocorrido indevidamente, reputando-se o valor fixado pelo Eminente Relator, no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como razoável e adequado ao caso dos autos e em consonância com julgamentos já perpetrados por este Órgão Julgador.

Isto posto, Acompanho integralmente o Voto de Relatoria, na forma da fundamentação retro aduzida.

É como voto, respeitosamente.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000291-07.2015.8.08.0024

APELANTE:
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA

APELADA: DETROIT SEG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro que cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
,
uma vez irresignada com a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais em ação indenizatória e julgou procedente os pedidos reconvencionais de
DETROIT SEG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA – EPP
,
reconhecendo a existência de negócio jurídico e impondo à apelante o pagamento de duplicata por serviços prestados.

O E. Relator,
Desembargador Substituto
LUIZ GUILHERME RISSO
, ao iniciar o julgamento do presente apelo, votou no sentido de
DAR-LHE PROVIMENTO
, no sentido de que fosse anulada a sentença recorrida em razão da violação ao devido processo legal, em especial pela colheita de prova testemunhal, não arrolada regularmente, a tempo e modo, através de pertinente rol de testemunha, e mesmo assim, ouvida de surpresa pelo juízo
a quo
, circunstância que caracterizaria de forma nítida o prejuízo da defesa em relação à parte contrária, além de resultar em flagrante transgressão ao princípio da paridade das armas.

Naquela oportunidade, S. Exª foi acompanhado pelo culto
Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

Na sequência, a ilustre
Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA
, após solicitar pedido de vista, votou também pela necessidade de anulação da sentença por ofensa ao devido processo legal, mas divergiu, contudo, quanto ao retorno dos autos à origem, sustentando a incidência da causa madura para imediato julgamento,
motivo pelo qual suscitou a presente questão de ordem, no sentido de que os autos retornassem ao gabinete do culto Relator

para que fosse proferido voto de mérito acerca dos pedidos autorais.

Após pedir o retorno dos autos, o E. Relator manteve o seu posicionamento firmado anteriormente, consequentemente,
rejeitou a mencionada questão de ordem.

Foi, então, que, na sequência, solicitei vista dos autos para melhor examinar a presente controvérsia.

Após examinar os autos, bem como os fundamentos do recurso e as fundamentações trazidas nos votos que me antecederam, pedindo
vênia
ao culto Relator, acompanho o posicionamento firmado pela E. Desembargadora
Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, no sentido de acolher a questão de ordem.

De fato, a despeito da configurada nulidade ocasionada pela conduta do Magistrado
a quo
ao inquirir, de ofício, o informante que se fez presente em audiência sem que as partes não juntassem no momento oportuno o rol de testemunha, em clara ofensa ao princípio do contraditório e da ampla, entendo que a causa está madura para julgamento, impondo-se pela desnecessidade de retorno dos autos à origem, a teor do art. 1.013, § 3º, do CP.

Isto porque, em consonância com a documentação acostada aos presentes autos, verifico que a instrução processual foi finalizada tendo as partes, embora não tenha arrolado as testemunhas, apresentado diversos documentos, inclusive oferecendo os seus memoriais.

Assim, estando a causa pronta para julgamento, vale dizer, com todas as alegações e defesas atendidas, não havendo mais provas a produzir e com a instrução encerrada, o Tribunal deve apreciar o mérito da demanda.

Destarte, levando-se em consideração ainda os princípios da celeridade e da economia processual, considero que o seu mérito deverá ser apreciado por ocasião do julgamento do presente recurso, em privilégio à teoria da causa madura e até mesmo em respeito ao princípio da primazia da resolução de mérito (art. 4º, CPC).

Por todo o exposto, acolho a questão de ordem pública suscitada pela E. Desembargadora
Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA,
no sentido de que

os autos retornem ao culto Relator para analisar os pedidos formulados pelas partes, em observância ao art. 1.013, § 3º, do CPC.

É como voto.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000291-07.2015.8.08.0024

APELANTE:
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA

APELADA: DETROIT SEG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro que cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
,
uma vez irresignada com a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais em ação indenizatória e julgou procedente os pedidos reconvencionais de
DETROIT SEG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA – EPP
,
reconhecendo a existência de negócio jurídico e impondo à apelante o pagamento de duplicata por serviços prestados.

Após ser acolhida, por maioria de votos, a questão de ordem suscitada pela E. Desembargadora
Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA,
no sentido de que

os autos retornassem ao culto Relator para analisar os pedidos formulados pelas partes, em observância ao art. 1.013, § 3º, do CPC, o voto de relatoria proferido pelo E.
Desembargador Substituto
LUIZ GUILHERME RISSO
, na última sessão de julgamento, foi no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso, com base na teoria da causa madura, para julgar procedentes os pedidos autorais,
“[...] anulando a duplicata mercantil n.° S000000081 e condenando a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, julgando, em contrapartida,
IMPROCEDENTES

os pedidos reconvencionais”
.

Naquela oportunidade, S. Exª foi acompanhado pela culta
Desembargadora
Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA e o Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
.

Foi, então, que, na sequência, solicitei vista dos autos para melhor examinar a presente controvérsia.

Após examinar os autos, bem como os fundamentos do recurso e as fundamentações trazidas nos votos que me antecederam, acompanho integralmente o posicionamento firmado pelo E. Desembargador
Substituto LUIZ GUILHERME RISSO.

De fato, em que pese os argumentos sustentados pela recorrida, a meu sentir, não houve a comprovação mínima de que teria ocorrido a prestação de serviço de vigilância humana no caso vertente a ensejar a duplicata mercantil emitida a revelar, consequentemente, o indevido protesto imposto ao autor.

Como bem explanado no voto condutor,
“[...]
não há nos autos prova mínimas que viabilizem encampar a tese de que houve, de fato, prestação de serviço de vigilância humana, nem tampouco de que tal serviço tenha sido requerido e autorizado por preposto da Autora, valendo o destaque para o fato de que o Sr. Sebastião Guimarães não detinha poderes legais a estender os efeitos do contrato, ou seja, a realizar a contratação de serviços adicionais à avença firmada entre as partes”
.

Ademais,
“A prova dos autos limita-se aos documentos de protesto e ao contrato originariamente firmado entre as partes, que consagra a alegação de que fora pactuada a vigilância animal, havendo, no mais, e-mails trocados entre as partes, em que afirma a Requerida-Apelada a prestação do serviço de vigilância pessoal, o que é refutado pela Autora-Apelante, que afirma desconhecer tal serviço e não o ter requerido, a formatar um contexto probatório que não permite conclusão certa a respeito dos fatos alegados pela Requerida-Recovinte”.

Dito isso, esclareço que, sobre os danos morais experimentados pela pessoa jurídica, destacou o Ministro Luis Felipe Salomão que “
toda a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial”.
(AgRg no AREsp 389.410/SP).

Aliás, é sabido que a inscrição indevida ou protesto indevido prescinde de comprovação do dano moral, por se tratar de fato que, por si só, configura juridicamente o dano extrapatrimonial. (AgInt no AREsp n. 2.036.813/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

No caso dos autos, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tal como fixado pelo culto Relator, atende ao caráter dúplice do instituto, reprimindo e desestimulando o ofensor, e também compensando o prejuízo extrapatrimonial da autora, estando de acordo com os parâmetros comumente adotados por este Tribunal.

Ante o exposto, acompanho integralmente o voto do E. Relator, para
CONHECER
do recurso interposto por
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação por ele apresentada.

É como voto.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO DE VISTA – ACOMPANHAR O RELATOR

Eminentes pares, na sessão do dia 09 de maio de 2023, solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas a este colendo órgão colegiado por intermédio do recurso de apelação cível sob exame.

Rememoro tratar-se de recurso de apelação cível interposto por
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e julgou procedente os pedidos reconvencionais de
DETROIT SEG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA – EPP
, reconhecendo a existência de negócio jurídico e impondo à apelante o pagamento de duplicata por serviços prestados.

Após ser acolhida, por maioria, a questão de ordem suscitada pela em. Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, no sentido de que os autos retornassem ao em. Relator para análise dos pedidos formulados pelas partes, por estar a causa madura para julgamento, o voto de relatoria foi no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso para anular a duplicata mercantil n.° S000000081 e condenar a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, julgando, em contrapartida,
IMPROCEDENTES
os pedidos reconvencionais.

Na sequência, a d. Desembargadora Ana Cláudia Rodrigues de Faria pediu vista dos autos, apresentando na sessão seguinte voto para acompanhar o relator.

O em. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho consignou, na sessão de 02 de maio de 2023, que se trata de hipótese de julgamento estendido para todo o julgamento, não apenas quanto à questão de ordem. Na oportunidade, pediu vista dos autos, tendo apresentado, na sessão de 09 de maio de 2023 voto acompanhando integralmente o relator.

Foi então que, ato contínuo, solicitei vista dos autos para melhor examinar a presente controvérsia.

Após examinar os autos, bem como os fundamentos do recurso e as fundamentações trazidas nos votos que me antecederam, acompanho integralmente o posicionamento firmado pelo E. Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso.

Com efeito, consoante explicitado pelo Relator, não há nos autos elementos mínimos a corroborarem as teses de que houve a prestação do serviço de vigilância humana e de que tal serviço foi autorizado por preposto da requerente. Desse modo, considerando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de alegação de inexistência de relação jurídica ensejadora da emissão do título protestado, impossível impor-se o ônus de prová-la ao autor, sob pena de determinar-se prova negativa
1
, e tendo em conta ainda que a requerida/apelada não demonstrou minimamente a efetiva prestação do serviço que ensejou a emissão da duplicata, revela-se indevido o protesto levado a efeito pela apelada.

No que atine ao pleito de indenização por danos morais, destaca-se que o c. Superior Tribunal de Justiça formulou o Enunciado Sumular nº 227, o qual indica que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, sendo titular de honra objetiva.

A respeito do tema, colhe-se a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“A honra tem dois aspectos: o subjetivo (interno) e o objetivo (externo). A honra subjetiva, que se caracteriza pela dignidade, decoro e auto-estima, é exclusiva do ser humano, mas
a honra objetiva, refletida na reputação, no bom nome e na imagem perante a sociedade, é comum à pessoa natural e à jurídica
. Quem pode negar que uma notícia difamatória pode abalar o bom nome, o conceito e a reputação não só do cidadão, pessoa física, no meio social, mas também de uma pessoa jurídica, no mundo comercial?
Indiscutivelmente, toda empresa tem que zelar pelo seu bom nome comercial
”
2
.

A honra objetiva está relacionada ao nome, tradição e reconhecimento da pessoa jurídica no mercado, de forma que a ofensa à honra da sociedade empresária tem que gerar um "desconforto extraordinário", com repercussão econômica a sua imagem.

Assim, a pessoa jurídica não sofre dano moral estrito/subjetivo, uma vez que não é titular propriamente de direitos da personalidade, muito embora o Código Civil determine a aplicação às Pessoas Jurídicas, no que couber, a proteção conferida aos direitos da personalidade.

Nestes termos, tendo em conta que no desenvolvimento da atividade empresarial, a sociedade mercantil celebra contratos com outras pessoas jurídicas, inclusive de financiamento bancário e de fornecimento de insumos e serviços, e tomando por certo, outrossim, que a regularidade perante os órgãos de proteção ao crédito é fator determinante para a contratação ou mesmo para a consecução de melhores condições de cumprimento da avença, as regras comuns de experiência conduzem à conclusão de que o protesto indevido ensejou ofensa à honra objetiva da requerente/apelante.

Fixadas essas premissas, reputa-se que o
quantum
indenizatório indicado pelo em. Relator está de acordo com as funções reparatória e preventiva da indenização por danos extrapatrimoniais, revelando-se proporcional à situação concretamente vivenciada pela parte demandante. Ademais, como bem pontuado no voto de relatoria, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) tem sido fixada por este Tribunal em demandas de objeto análogo, decididas recentemente.

Ante o exposto, acompanho integralmente o voto do eminente Relator, para
CONHECER
do recurso interposto por
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação por ele apresentada.

É como voto.

1
(AgInt no AREsp n. 2.081.275/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 17/11/2022.)

2
CAVALIERI FILHO, Sérgio.
Programa de Responsabilidade Civil
. 2. ed. São Paulo: Malheiros, p.83.